Tribunal: TJMT
Processo: 1005256-26.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de JOÃO PAULO DALLAGNOL, acusado da prática, em tese, do crime capitulado no art. 24-A, da Lei n. 11.340/06 (Descumprimento de Medida Protetiva).
O Impetrante aponta como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2o Vara Crimina da Comarca de Sinop/MT, e em suma, alega que a prisão preventiva é ilegal porque a vítima sequer manifestou o desejo de oferecer representação criminal pela prática do crime de ameaça ocorrido no ano de 2019, que ensejou a aplicação das Medidas Protetivas ora descumpridas.
Diz não ser cabível a preventiva porque o delito de ameaça é condicionado à representação da vítima e, no mais, alega que o paciente não é uma ameaça à garantia da ordem pública; invoca também os predicados pessoais (primariedade, residência fixa e trabalhador), diz que a decisão está vagamente fundamentada e que outras novas Medidas Cautelares poderiam ser aplicadas (art. 319, do CPP).
No entanto, neste momento prematuro não vejo evidenciado (de forma indiscutível) nenhum constrangimento ilegal na impetração e nem nos documentos acostados a este writ.
De início, destaco que o crime de ameaça em nada se confunde com o crime de descumprimento de medida protetiva, tratando-se de processos e condutas distintas; assim, o fato de a vítima não ter representado criminalmente em relação à ameaça, não a impede de requerer (como foi feito) Medidas Cautelares autônomas (Protetivas) em seu favor, independentemente da existência ou não de outro processo criminal.
E sobre elas, a jurisprudência pátria tem trilhado a orientação de que o simples descumprimento autoriza a decretação da prisão preventiva (p. ex., STJ, HC 391.673/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2017).
In casu, vejo que mesmo após cientificado do deferimento das medidas protetivas e advertido quanto às consequências do seu descumprimento, o paciente manteve contato com a vítima, ameaçando-a de morte e até mesmo invadindo sua residência, conforme noticiou o próprio Impetrante.
Assim, ao menos nesta limitada análise que me é permitida, entendo que a conduta do paciente demonstra não só desrespeito para com a Lei e a Justiça ao dar pouca importância ao comando judicial que determinou sua não aproximação da vítima, mas, também demonstra, a priori, a sua periculosidade, pois, o paciente persiste em condutas criminosas contra a vítima. Sobre o tema, destaco:
“A reiteração de condutas delituosas e o descumprimento das medidas protetivas denotam, de forma concreta, uma propensão do paciente em cometer crimes, razão pela qual a manutenção de sua prisão se mostra necessária para garantia da ordem pública e em estreita consonância com os arts. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal.” (RHC 56.079/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 13/05/2015). (N.U 1006691-69.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)
Em sendo assim, e estando, por ora, satisfatoriamente fundamentada a decisão atacada, e não tendo o paciente demonstrado, de plano, que é merecedor de novo crédito da Justiça, entendo que a concessão liminar da ordem se apresenta como medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, a requisição das necessárias informações da autoridade impetrada e a coleta de parecer junto ao órgão de cúpula ministerial, para que, posteriormente, o habeas corpus seja submetido a julgamento pelo seu juiz natural, e eventual ilegalidade possa ser sanada pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Com tais considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações judiciais que devem ser prestadas conforme prescrições da Consolidação das Normas da CGJ.
Colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, vindo em seguida os autos conclusos.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de março de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator